Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. CARÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COVID-19. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. SIMETRIA.

I – Nas situações de urgência ou de emergência resultantes de infecção por Covid-19, assim indicadas pelo Médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, e da Súmula 597 do e. STJ.

II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

III – Com fundamento na simetria, as partes requeridas em ação civil pública também não serão condenadas ao pagamento das despesas processuais, salvo se comprovada má-fé, art. 18 da Lei 7.347/85.
IV – Apelação da autora provida. Apelação das rés Geap Autogestão em Saúde, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Bradesco Saúde S/A desprovidas. Apelação da ré Amil S/A parcialmente provida.